Tribunal: TJSP
Processo: 2158718-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que deferiu a inclusão da agravante no pólo passivo do cumprimento de sentença. Insurgência. Inadmissibilidade. Confusão patrimonial. Empresas que fazem parte do mesmo conglomerado econômico. Exegese do artigo 28, §5o do CDC. Decisão mantida. Recurso não provido.